Tribunal: TJMT
Processo: 1032861-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032861-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA - CPF: 026.563.141-60 (ADVOGADO), VAGNER DOS SANTOS DE BITTENCOURT - CPF: 039.540.321-98 (AGRAVANTE), ANDREIA BORGES - CPF: 032.010.371-41 (AGRAVADO), H. M. B. S. B. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BORGES - CPF: 032.010.371-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. ART. 525, §§4o E 5o, DO CPC. CONSEQUÊNCIA PROCESSUAL: REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. DÉBITO LÍQUIDO E CERTO PARA FINS EXECUTÓRIOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CIVIL. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em execução de alimentos pelo rito da prisão civil e manteve o mandado de prisão, por ausência de demonstração do valor incontroverso e do respectivo demonstrativo de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível acolher a alegação de excesso de execução quando o executado não apresenta o valor que entende correto, nem o demonstrativo discriminado exigido por lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 525, §§4o e 5o, do CPC impõe ao devedor que alega excesso de execução o dever de indicar o valor incontroverso e apresentar planilha de cálculo atualizada, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

A inobservância desse ônus processual impede o conhecimento do alegado excesso e legitima a manutenção da decisão que rejeita a impugnação e prossegue com os meios coercitivos típicos da execução de alimentos.

A apresentação de cálculos apenas em sede recursal não supre a omissão no momento processual adequado, sob pena de violação à regularidade procedimental e à competência da instância originária.

A dívida alimentar, não sendo impugnada de forma válida, é considerada líquida e certa para fins executórios, autorizando a decretação da prisão civil, nos termos da legislação vigente.

A decisão agravada observa os parâmetros legais e está em conformidade com a jurisprudência dominante e com o parecer do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, VAGNER DOS SANTOS DE BITTENCOURT, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos Fundada em Título Extrajudicial, pelo Rito da Prisão Civil no 1016231-28.2021.8.11.0015, movida por H. M. B. S. B., indeferiu o pedido de suspensão de mandado de prisão civil e rejeitou impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente, em sede de execução de alimentos.

Em suas razões, o agravante, alegando grave hipossuficiência econômica, postula inicialmente o benefício da justiça gratuita, destacando estar desempregado desde março de 2024, sobrevivendo de trabalhos informais e com auxílio da atual esposa, conforme documentos já juntados aos autos.

No que concerne ao mérito, sustenta, em suma: (i) que a decisão agravada ignorou pagamentos parciais comprovadamente realizados desde 2021, inclusive após decisão liminar na ação revisional que reduziu a pensão alimentícia para 30% do salário mínimo desde dezembro de 2024; (ii) que houve proposta razoável de acordo em julho de 2025, a qual foi sumariamente rejeitada pela Defensoria Pública que representa a menor; (iii) que impugnou os cálculos exequendos, apontando erros materiais e ausência de abatimento de valores pagos, bem como inclusão de despesas extraordinárias não comprovadas; (iv) que apresentou planilhas atualizadas e detalhadas, demonstrando o montante devido em julho de 2025 em R$ 7.993,92, após os devidos descontos e aplicação da decisão revisional; (v) que a nova planilha apresentada pela parte agravada apresenta graves inconsistências, não indica a origem dos cálculos, ignora pagamentos já reconhecidos em versões anteriores e insere despesas não comprovadas, em afronta ao contraditório; (vi) que a decisão agravada decretou prisão civil com base em dívida controvertida e em desconformidade com o art. 528, §7o, do CPC, que limita a medida coercitiva às três últimas parcelas vencidas; (vii) que há risco iminente de constrição de liberdade com base em débito controvertido, o que justifica a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Requer, assim, liminarmente, a concessão da justiça gratuita e do efeito suspensivo para sustar a prisão civil. No mérito, pede o provimento do agravo, com a suspensão definitiva do mandado de prisão, além da remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração exata do débito, com exclusão de despesas sem prova e compensação dos valores pagos.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID 317045866.

Contrarrazões no ID 323798895, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em parecer juntado ao ID 329034372, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VAGNER DOS SANTOS DE BITTENCOURT, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, nos autos do cumprimento de sentença fundado em obrigação de prestar alimentos (Processo no 1016231-28.2021.8.11.0015), movido por H. M. B. S. B.

A decisão agravada rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo agravante e manteve a ordem de prisão civil, por entender que o executado não cumpriu o requisito processual de indicar o valor incontroverso e apresentar o respectivo demonstrativo de cálculo.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, a existência de excesso de execução, decorrente de erros nos cálculos que não teriam considerado pagamentos parciais, a redução liminar da pensão e a inclusão de despesas não comprovadas.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à regularidade da decisão que, com fundamento no artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, rejeitou a alegação de excesso de execução e manteve a medida coercitiva de prisão.

O agravante sustenta que a dívida é controversa e, portanto, a ordem de prisão seria ilegal. Contudo, a análise dos autos revela que a questão foi resolvida na instância de origem com base em um fundamento estritamente processual, cuja aplicação se mostra, a meu ver, irretocável.

A legislação processual civil, ao tratar da impugnação ao cumprimento de sentença, estabelece um ônus específico para o executado que alega excesso de execução. Conforme o § 4o do artigo 525 do CPC, cumpre ao devedor "declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo". A inobservância de tal dever acarreta uma consequência processual peremptória, a rejeição liminar da impugnação nesse ponto.

No caso concreto, o juízo de origem constatou que o agravante, ao apresentar sua impugnação, não se desincumbiu desse ônus. A decisão recorrida é expressa ao afirmar que o executado "sequer especificou o valor incontroverso que entende devido, apresentando a respectiva planilha de cálculo".

A exigência legal não é mera formalidade. Visa garantir a lealdade processual e a celeridade da execução, impedindo que alegações genéricas de excesso sirvam como subterfúgio para protelar o cumprimento da obrigação, especialmente a de natureza alimentar, que se reveste de urgência e essencialidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 525, § 5o, DO CPC – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o executado não apresentou demonstrativo do valor que entende devido (artigo 525 §§ 4o e 5o, CPC), impõe-se o não acolhimento liminar da impugnação.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10294603220238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

O agravante não logrou êxito em demonstrar, neste recurso, que cumpriu a referida exigência legal no momento oportuno. A apresentação de planilhas e argumentos detalhados apenas em sede de agravo de instrumento não é capaz de sanar a falha ocorrida na primeira instância, sob pena de indevida supressão de instância.

Dessa forma, a decisão que rejeitou a impugnação ao cálculo está em plena conformidade com a lei processual. Uma vez que a alegação de excesso de execução foi processualmente afastada, o débito apurado pela exequente torna-se, para os fins da execução, líquido e certo, o que legitima a adoção das medidas coercitivas cabíveis.

A prisão civil, embora medida extrema, é o meio previsto na Constituição Federal e na lei processual para compelir o devedor de alimentos ao adimplemento de sua obrigação, quando o inadimplemento se mostra voluntário e inescusável. Tendo sido afastada a controvérsia sobre o montante devido pela via processual adequada, a manutenção da ordem de prisão é consequência lógica e legal.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025